Tribunal: TJDFT
Processo: 0711241-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/ré) da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0710420-48.2023.8.07.0001) ajuizada por FRANCILENE PEREIRA DO NASCIMENTO (agravada/autora), deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 152731959 dos autos de origem): (...) Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou que era titular/beneficiária do plano de saúde ofertado pelas rés. A documentação também demonstra que houve cancelamento do plano de saúde do qual a autora usufruía. Sobre o assunto, todos os planos, seja o individual/familiar, ou o coletivo (tanto o empresarial quanto o coletivo por adesão), são regulados pela Lei 9.656/98, mas existem algumas diferenças e regulamentações peculiares, destacando-se a forma de reajuste dos valores da mensalidade e o cancelamento/manutenção do plano. No que tange ao cancelamento ou resolução do contrato de plano de saúde, o plano individual recebe uma proteção diferenciada da lei, prevendo o inciso II, do parágrafo único, do art. 13 da Lei 9.656/98, que é vedada a "suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência". Na espécie, ainda que haja a alegação de fraude, necessário se perquirir a efetiva ocorrência dos fatos indicados pela seguradora, até porque a parte ré alega que não houve fraude ou qualquer omissão na contratação do seguro saúde. O direito da parte seria malferido se não houvesse no ordenamento jurídico instrumento apto a ampará-la, em juízo de cognição sumária, e houvesse necessidade de aguardar o desfecho do processo, para só então ter sua pretensão urgente atendida. O perigo de dano ou mesmo risco ao resultado útil do processo deriva da natureza ímpar do bem jurídico que se pretende salvaguardar: a saúde e, em última instância, a própria vida. Ademais, a requerida se encontra impossibilitada de realizar exames e eventuais tratamentos necessários para acompanhamento do seu quadro de saúde. Consigna-se que não há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar do autor os valores despendidos. Saliento, por fim, que caberá à parte autora manter o pagamento da mensalidade estabelecida no contrato que foi cancelado. Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que as partes rés reativem o plano de saúde da autora, atrelado ao contrato n.o 42982221, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a R$100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Em contrapartida, deverá a requerente arcar com mensalidade do contrato de plano de saúde, por meio de depósito judicial, caso a demandada não emita os boletos de pagamento no curso do processo. (...) Em suas razões recursais (ID 45084418), a agravante/ré alega, em síntese, a inexistência dos requisitos norteadores da medida liminar, uma vez que o cancelamento do plano não se deu de forma arbitrária, tendo sido encaminhado termo de comunicação ao beneficiário, em razão da omissão pela agravada de informações relevantes para avaliação do risco e implantação do plano. Argumenta que a agravada não agiu com a boa-fé exigida nos contratos de seguro, tendo em vista que a doença para qual ela busca tratamento (obesidade) não foi apontada na declaração de saúde, preenchida no ato de contratação do plano, mesmo sendo de seu conhecimento. Sustenta que que a agravada “falseou sua altura a fim de diminuir o seu Índice de Massa Corporal, já que informou medir 1,60cm na Declaração de Saúde, e, no entanto, constou no Relatório Médico a altura de 1,50cm” (ID 45084418, pág. 9). Aduz que o prazo de 48 horas para o cumprimento da obrigação fixado pelo juiz é exíguo e afirma ser desproporcional a multa fixada na decisão agravada de R$5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$100.000,00 (cem mil reais). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que seja indeferida a tutela de urgência concedida à agravada ou, subsidiariamente, seja reformada a decisão agravada para que o prazo do cumprimento seja estendido e para que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida para R$100,00 (cem reais). Preparo (ID 45084427). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, para além das genéricas e abstratas alegações, não demonstrado risco de dano concreto ao patrimônio da agravante/ré. No caso, a alegação de má-fé acerca de a apelada supostamente ter omitido informações necessárias para o contrato de seguro deve ser analisada após o crivo do contraditório e da ampla defesa em cognição exauriente. Ademais, em cognição sumária, diferentemente do alegado pela agravante/ré, verifico que o periculum in mora, no caso, é inverso, pois a concessão do pretendido efeito suspensivo paralisaria o tratamento da agravada/autora, comprometendo o seu já debilitado estado de saúde, podendo, inclusive, em caso de óbito, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Isso, porque, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, verifica-se que a tutela de urgência conferida pelo Juízo a quo está fundada na teoria do risco-proveito da agravada/autora, sendo plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Mediante ponderação realizada pelo Juízo de primeira instância quanto à saúde da apelada, o valor das astreintes e a fixação do prazo para a reativação do plano de saúde, verifica-se, de maneira sumária, proporcional a determinação jurisdicional, uma vez que a ausência de tratamento pode desencadear riscos à vida e, assim, requer urgência, sendo a multa e o prazo meios coercitivos para a efetivação da tutela. A respeito, esse é o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O REINGRESSO DA PARTE NO PLANO DE SAÚDE. RISCO IMINENTE. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO 1. A insurgência da recorrente se volta contra decisão proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, consistente em deferir pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o restabelecimento da autora (agravada) como beneficiária do plano de saúde coletivo até então gozado, ou realizem sua migração para plano de saúde individual ou familiar, mantidas as condições anteriormente contratadas e sem prazo de carência. 2. Embora a agravante afirme que a recorrida não é portadora de doença que justifique a imediata reintegração ao plano de saúde, lembro à recorrente que, a própria idade da agravada, por si só, já justificaria sua reintegração ao plano de forma liminar. A recorrida tem 79 anos de idade. Idade que, naturalmente, já demanda cuidados de forma que, ficar sem cobertura de plano de saúde, é, a meu sentir, causar uma situação de risco à saúde da recorrida. Também importa destacar que, em relação ao argumento de que também foi vítima da conduta praticada pela segunda requerida, bem esclareceu o magistrado de primeira instância ao asseverar que: o presente momento não há elementos probatório para se aferir quem deu causa à fraude na apresentação dos dados da autora, que mudaram significativamente o valor do plano de saúde. Mas é certo que o Plano de Saúde cadastra Corretores, os quais têm o dever de informar de forma correta os dados dos segurados. 3. Tendo por base o intento coercitivo que orienta a sua fixação da multa, o montante é razoável e proporcional para coagir a parte requerida, ora recorrente, ao cumprimento da obrigação, não havendo necessidade de redução, nem muito de limitação temporal, ao menos em sede de exame de liminar em agravo de instrumento. 4. Recurso desprovido (Acórdão 1299111, 07252667820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No ponto, aliás, é importante destacar, com fundamento no artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, ser firme a jurisprudência dos Tribunais pátrios no sentido de que a decisão que fixa astreintes não preclui nem faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, o que reforça a ausência do requisito do periculum in mora necessário ao deferimento do pleito liminar. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora